Tribunal: STF
Processo: Rcl 26367
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Processual Civil. Intimação eletrônica do município. Lei nº 13.105/2015. Edital. Cadastramento. Prazo. Intimação pelo DJe. Possibilidade. Ausência de vício processual. Trânsito em julgado da decisão. Baixa imediata dos autos.



    1. Os prazos processuais destinados à manifestação nos autos dos entes federados ou dos órgãos da Administração Pública que perderam o prazo de cadastramento previsto no Edital de 2016 ou que, por qualquer outra razão, deixaram de se cadastrar passam a fluir da data da publicação das decisões no DJe, momento em que a intimação de tais entes considera-se perfectibilizada.



    2. As decisões proferidas ao longo da marcha processual da reclamação não padecem de quaisquer vício processual, sendo válida a certificação do trânsito em julgado.



    3. Agravo regimental do qual não se conhece, com determinação de baixa imediata dos autos, independentemente de publicação.